Tribunal: TJMT
Processo: 1001997-31.2023.8.11.0028
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001997-31.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOCIMEIRE ESCOLASTICA DA SILVA - CPF: 057.879.791-76 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001997-31.2023.8.11.0028.

Recorrente/Recorrido:
JOCIMEIRE ESCOLASTICA DA SILVA.

Recorrido/Recorrente:

BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 17 a 20 de junho de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - COISA JULGADA CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA - RECURSOS PREJUDICADOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 204934828, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso
.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$

346,48 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos)
.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a
majoração
dos danos morais, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1) O exercício regular de direito - regularidade da contratação;

2) Inexistência do dano moral;

3) Do
quantum
indenizatório;

4) Dos juros de mora.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido/reclamado, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

A autora apresentou contrarrazões no id. 204934842.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida/reclamada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Da análise do documento anexado no id. 204934811, constata-se que a parte reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$
346,48 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos
),
referente ao contrato n° 057879791000076CT,
disponibilizado em 06/04/2019 (id. 204934811)
,
que afirma desconhecer
.

Contudo, em consulta ao sistema Pje, constata-se que a parte autora distribuiu outro processo sob no
1002199-13.2020.8.11.0028
, no Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé-MT,
com as mesmas partes, causa de pedir e pedido
, no qual foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito no valor de
R$ 346,48, contrato no
057879791000076CT
, com trânsito em
julgado em
29/07/2021 (id.

61885077)
.

Com efeito,
ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso.
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 926
)

De acordo com o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando:

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

E nos termos do § 4o, do art. 337, do CPC,
“Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
”.

Insta ressaltar que a coisa julgada é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o § 3o, do artigo 485, do CPC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR, COM IDENTIDADE DE OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO
.
(TJRS - Recurso Cível No 71006856553, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 29/06/2017) (grifei)

Diante disso, restou caracterizada a litigância de má-fé da parte autora, o que implica em sua condenação nas penalidades cabíveis.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA. 1. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. DE ACORDO COM O ART. 104 DO CDC, AS AÇÕES COLETIVAS PREVISTAS NO ART. 81 DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL, NÃO INDUZEM LITISPENDÊNCIA PARA AS AÇÕES INDIVIDUAIS; CONTUDO, DEVE SER REQUERIDA A SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL NO PRAZO DE TRINTA DIAS, A CONTAR DA CIÊNCIA NOS AUTOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM APREÇO. DESSE MODO, ANTE A EXISTÊNCIA DE FEITO IDÊNTICO AO PRESENTE AJUIZADO PELA PARTE AUTORA, CONTENDO AS MESMAS PARTES, MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 485, INC. V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2016. 2. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
O AJUIZAMENTO, CONCOMITANTEMENTE, DE DUAS OU MAIS AÇÕES COM POSTULAÇÕES IDÊNTICAS CONFIGURA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. APELAÇÃO DESPROVIDA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. UNÂNIME.
(Apelação Cível, No 50017463020138210023, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 29-06-2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
LITISPENDÊNCIA - CONFIGURAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO
.
Cabível a aplicação da multa por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, quando evidenciada a repetição de ação com o objetivo de auferir vantagem ilícita
.
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.012791-8/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020) (grifei)

Pelas razões expostas, reconheço,
de ofício
, a ocorrência de
coisa julgada
, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil,
restando prejudicados os recursos interpostos pelas partes
.

Ainda,
condeno
a recorrente/reclamante ao pagamento de multa de
9,9% (nove vírgula nove por cento)
sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC, além das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024